Tribunal: TJBA
Processo: 8034496-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034496-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MURILO CRUZ SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
GUSTAVO MEDRADO SANTOS, MATEUS CARDOSO ANDRADE

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO E NULIDADE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL POR ATUAÇÃO INFORMAL DE AGENTE PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTÍTUCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. ELEVADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS NO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GRAVES AMEAÇAS DE MORTE DIRIGIDAS A TESTEMUNHAS E FAMILIARES.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CORÉU (MUTATIO LIBELLI - ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E INDUÇÃO MAGISTRATURAL. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA REVELADOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO JUDICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INICIATIVA DO ADITAMENTO INTEGRALMENTE CONSERVADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO ARTIGO 3º-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1.

Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus,
impetrado
por

GUSTAVO MEDRADO SANTOS E MATEUS CARDOSO ANDRADE,
em favor de
MURILO CRUZ SOUZA, FABIO LUIS SANTOS SOUZAE JOSE SOUZA SOBRINHO NETO
,
contra ato do

JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE
JEQUIÉ
/BA
,
ora apontado como autoridade coatora,

objetivando a revogação da prisão preventiva dos pacientes, supostamente autores dos crimes descritos nos arts. 33 da Lei 11.343/2005 (tráfico ilícito de drogas) e no art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

2.

3.

A prisão preventiva dos pacientes foi decretada em 06 de novembro de 2025, no âmbito do Pedido de Prisão Preventiva nº 8007752-60.2025.8.05.0141 (conforme informações prestadas pelo Juízo de Origem no ID 106239516), Em
17 de março de 2026
, por ocasião do recebimento da denúncia na Ação Penal nº 8009566-10.2025.8.05.0141, a prisão preventiva foi mantida.

4.

5.

Em síntese apertada, os impetrantes sustentam que os pacientes sofrem constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva (em relação a Murilo e José Sobrinho) e do recebimento de aditamento à denúncia (quanto a Fabio Luiz), atos que consideram eivados de nulidade.

6.

Primeiramente, no que concerne às alegações de ausência de suporte probatório mínimo para a imputação do delito de tráfico de drogas — sob o argumento de que foi apreendida apenas uma "peteca" de cocaína na residência e nenhum outro petrecho típico de comércio —, cumpre reconhecer que a análise dessa matéria desborda dos limites cognitivos admitidos na via do habeas corpus.

7.

Nessa toada, a via do writ é inadequada para a análise de teses que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, tais como a negativa de autoria ou a suficiência da prova da materialidade do tráfico em face de reduzida quantidade de entorpecente apreendido.

8.

De igual modo, a arguição de nulidade fundada na conduta do policial civil Guilherme Biondi — que teria realizado investigações e vigilâncias informais nas imediações do imóvel residencial dos acusados em período alheio ao seu horário de expediente administrativo — exige confrontação detalhada com as demais provas dos autos para se aferir a existência de eventual eiva ou mácula na origem da notícia-crime.

9.

Não se pode olvidar que o policial civil, na qualidade de agente público incumbido constitucionalmente do dever de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, ao presenciar a prática contínua de infrações penais de natureza permanente — como é o caso do tráfico de drogas —, tem o poder-dever de agir para fazer cessar a atividade delituosa, independentemente de estar cumprindo escala formal de plantão ou horário de expediente administrativo.

10.

Portanto, as observações feitas pelo investigador Guilherme Biondi constituem fontes legítimas de informação que autorizaram a instauração formal do procedimento policial respectivo, sobretudo quando corroboradas por termo de consentimento assinado pela proprietária do imóvel familiar e por relatos detalhados de testemunhas presenciais. A verificação sobre se tais observações subjetivas foram ou não suficientes para configurar o delito de tráfico é matéria que pertence ao mérito da ação penal, sendo impositivo o não conhecimento do writ neste particular.

11.

Ante o exposto, não conheço da ordem de habeas corpus em relação às teses de insuficiência de suporte probatório e de nulidade decorrente das diligências informais realizadas pelo investigador policial.

12.

Sustentam os impetrantes a ausência dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a medida extrema foi imposta de maneira genérica e desproporcional. Contudo, do exame detido das decisões proferidas pelo magistrado de primeiro grau, constata-se que a segregação cautelar se assenta em fundamentos sólidos, de caráter concreto e perfeitamente adequados às exigências legais.

13.

In casu
, observa-se que presentes os indícios de materialidade e autoria, bem como a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública.

14.

O
periculum libertatis
está sobejamente demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada aos acusados. Conforme se extrai da decisão de primeiro grau e dos relatórios de investigação, os pacientes não apenas estariam envolvidos com a traficância, mas teriam transformado uma residência familiar em um ponto estratégico de comércio ilícito, chegando ao extremo de instalar câmeras de videomonitoramento para antecipar e frustrar a atuação policial. Tal circunstância revela um
modus operandi
profissional e sofisticado, voltado ao enfrentamento direto das forças de segurança pública.

15.

Mais grave ainda é o relato de que os pacientes empreenderam fuga armada ao perceberem a aproximação dos agentes estatais. A resistência violenta e o porte de armas de fogo em local onde residiam crianças potencializam o risco à paz social e à incolumidade pública, justificando a medida extrema para o acautelamento do meio social.

16.

Ademais, o risco de reiteração delitiva é manifesto. Os autos indicam que ambos os pacientes possuem antecedentes criminais específicos pela prática do crime de tráfico de drogas. A reincidência ou a existência de processos em curso são vetores reconhecidos pela legislação contemporânea (Art. 312, § 3º, IV, do CPP) como indicativos de periculosidade e necessidade de manutenção da segregação cautelar.

17.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a decisão destacou elementos objetivos e específicos: auto de apreensão de droga, ainda que tenha sido (01) uma peteca de substância análoga a cocaína (id 96287899), bem como câmeras de monitoramento, denúncias anônimas via CICOM e depoimentos.

18.

O acervo informativo colhido até o momento indica que a liberdade dos acusados representa um risco direto e imediato à integridade física das testemunhas e à própria higidez da colheita de provas, dada a existência de ameaças de morte proferidas contra a vítima Maria Umbelina Souza Meira e a testemunha Carla Santos Souza.

19.

As testemunhas e vítimas Maria Umbelina Souza Meira e Carla Santos Souza relataram sofrer gravíssimas ameaças de morte proferidas pelos pacientes Murilo e José Sobrinho pelo fato de não concordarem com o uso do imóvel da família para o comércio ilícito.

20.

Consta do registro de ocorrência policial efetuado em 08 de maio de 2019 que Murilo Cruz Souza ameaçou ceifar a vida de sua tia Maria Umbelina "com cinquenta facadas", estendendo as ameaças ao filho desta, caso as denúncias à polícia persistissem. As tias dos pacientes declararam que eles costumavam afirmar de forma assustadora que iriam "matá-las e beber seu sangue" e que "iriam incendiar a casa". Carla Santos Souza relatou, inclusive, que foi agredida fisicamente por José Souza Sobrinho Neto com um soco no rosto após reclamar de seu comportamento na residência.

21.

A extrema gravidade de tais condutas intimidadoras impõe o resguardo da instrução processual penal, que ainda não se encontra inteiramente concluída.

22.

Depreende-se, assim,

que

foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas, além do
periculum libertatis,
restando evidente a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
conveniência da instrução criminal, para que se assegure que as testemunhas, já ameaçadas inclusive de morte, possam prestar seus depoimentos livres de coação.

23.

Por fim, sustenta a defesa que a magistrada de primeiro grau violou o sistema acusatório delineado no artigo 3º-A do Código de Processo Penal e comprometeu sua imparcialidade objetiva ao "provocar" e "induzir" o Ministério Público a proceder ao aditamento da peça acusatória durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 05 de maio de 2026.

24.

A inclusão de Fabio Luiz Santos Souza na imputação de tráfico de drogas decorreu de fatos novos e circunstâncias inéditas reveladas durante a instrução processual penal sob o crivo do contraditório judicial. Constata-se que a vítima Maria Umbelina Souza Meira, ao prestar seu depoimento em juízo, indicou expressamente que o réu Fabio Luiz — pai de Murilo e José Sobrinho — exercia papel preponderante de articulação no comércio de entorpecentes efetuado no local, fornecendo e distribuindo as substâncias ilícitas na região. Tal circunstância foi devidamente confirmada e referendada em juízo pelo policial civil Guilherme Biondi.

25.

Diante do surgimento de prova de elemento ou circunstância da infração penal não contida na denúncia originária, o Ministério Público — na estrita qualidade de titular exclusivo da ação penal pública (artigo 129, inciso I, da Constituição Federal) — propôs oralmente o aditamento da denúncia para incluir Fabio Luiz Santos Souza como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

26.

O procedimento em questão encontra perfeito agasalho no artigo 384, caput, do Código de Processo Penal, que disciplina o instituto da
mutatio libelli.

27.

Ademais, cumpre destacar que a ampla defesa e o contraditório foram rigorosamente preservados pelo juízo de primeiro grau. Aberta a oportunidade de manifestação, a defesa técnica manifestou sua discordância e insurgiu-se formalmente contra o recebimento do aditamento, tendo o juízo oportunizado a indicação de novas provas, oportunidade na qual os impetrantes informaram não ter outras provas a requerer quanto ao referido delito.

28.

Desta feita, ausente qualquer ilegalidade ou eiva de nulidade no procedimento de aditamento da denúncia formulado em face do paciente Fabio Luiz Santos Souza, impõe-se a rejeição da tese de violação ao sistema acusatório e o prosseguimento regular da ação penal de origem.

29.

In terminis
, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica dos pacientes para o resultado positivo do writ

não deve prosperar.

30.

Parecer ministerial pelo parcial conhecimento e na parte conhecido, pela denegação.

31.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA EXTENSÃO DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8034496-93.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
GUSTAVO MEDRADO SANTOS E MATEUS CARDOSO ANDRADE
e

como pacientes
MURILO CRUZ SOUZA, FABIO LUIS SANTOS SOUZAE JOSE SOUZA SOBRINHO NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO e, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça